Tribunal: TJMT
Processo: 1005423-04.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005423-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0016-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), RODRIGO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 033.663.777-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO OSCAR DE CARVALHO PETERSEN FILHO - CPF: 276.546.358-18 (TERCEIRO INTERESSADO), LIEGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO - CPF: 294.686.858-37 (ADVOGADO), NATALIA LIRA LIMA - CPF: 409.227.168-97 (ADVOGADO), GUILHERME GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 398.692.598-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO

INTERNO
– DECISÃO
MONOCRÁTICA
– EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – TEMA N.º 1.076, DO STJ – IMPOSSOBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM A SISTEMÁTICA DO ARTIGO 85, §3º, I, DO CPC
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do recurso de apelação interposto pela parte ora agravante, negou provimento ao mencionado apelo, nos seguintes termos (ID.
209036685
):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, que, na
EXECUÇÃO FISCAL
n.º 1000691-56.2021.8.11.0041, ajuizada pela parte agravante em face de AMERICEL S/A, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT, reconheceu a ilegitimidade passiva dos sócios e arbitrou honorários advocatícios, nos seguintes termos (ID. 128621775 – proc. 1000691-56.2021.8.11.0041):

“
Vistos,

Trata-se de petitório formulada por AMERICEL S/A em desfavor da Fazenda Pública Estadual, ao argumento de ilegitimidade passiva do executado, incluído como corresponsável na CDA indevidamente.

A exequente foi devidamente intimada acerca dos termos da presente exceção, aduzindo, em apertada síntese, que a ilegitimidade passiva deve ser reconhecida, devendo a ação prosseguir em desfavor da empresa.

EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando os autos verifica-se que de fato não há justificativa aparente para a inclusão do sócio como corresponsável. Destarte, diante do acolhimento da preliminar deduzida, as questões relativas ao mérito da presente restam prejudicadas.

São cabíveis honorários advocatícios quando acolhida a pretensão. Isso porque a decisão que acolhe tal pleito, pondo fim a execução em relação ao excipiente ou extinguindo parte do crédito devido, tem natureza extintiva, por isso aplicável o princípio da causalidade e sucumbência, esse último previsto no art. 20 do CPC.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NOME DO SÓCIO CONSTANTE DA CDA - ÔNUS DA PROVA - RETIRADA DA SOCIEDADE ANTES DOS FATOS GERADORES - AVERBAÇÃO NA JUNTA COMERCIAL - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À REPARTIÇÃO FAZENDÁRIA - MERA IRREGULARIDADE - ILEGITIMIDADE RECONHECIDA - HONORÁRIOS ADVCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. 1. O sócio responsável pode ser executado, independentemente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e do pedido de redirecionamento da execução, se a CDA, que ostenta presunção de legitimidade, contemplar o seu nome. Precedentes. 2. Para afastar a responsabilidade tributária, incumbe ao sócio o ônus da prova, o que se opera nos embargos à execução, em regra. 3. É viável o enfrentamento da tese de ilegitimidade passiva do executado, em exceção de pré-executividade, quando o acervo documental se mostrar suficiente à formação de um juízo de certeza. 4. Deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do sócio administrador que se retirou da sociedade em momento anterior à ocorrência dos fatos geradores do crédito tributário. 5. A eficácia da alteração contratual pressupõe a sua averbação na Junta Comercial. 6. A ausência de comunicação à repartição fazendária configura mera irregularidade. Precedentes. 7. Acolhida a exceção de pré-executividade, declarando-se a ilegitimidade passiva do executado, torna-se cabível a fixação de honorários advocatícios. 8. Os honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública, caso excedam a faixa inicial prevista no art. 85, § 3º, I, do CPC, merecem acomodação, observando-se a regra prevista no seu § 5º.(TJ-MG - AI: 10596130055350002 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 10/09/0019, Data de Publicação: 17/09/2019)

DIANTE DO EXPOSTO, ACOLHO a exclusão dos sócios, com a finalidade de reconhecer a ILEGITIMIDADE PASSIVA dos sócios, devendo ser excluído do sistema PJE.

Condeno a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, o qual fixo no patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 85, §3º, I do NCPC.

Após, abra-se vista dos autos ao exequente para que se manifeste acerca do prosseguimento da lide, sob pena de arquivamento.

Intime-se. Cumpra-se.

CUIABÁ, 11 de setembro de 2023.

Juiz(a) de Direito”

Contra essa decisão, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
os quais, conhecidos e acolhidos em parte, apenas para reconhecer que os honorários sejam reduzidos pela metade (ID. 142558789 – proc. 1000691-56.2021.8.11.0041).

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, pois: “(...)inexistiu sucumbência no caso, visto que não houve vencedor ou vencido, tampouco se pode dizer que existiu proveito econômico em favor do (a) executado (a), o valor da causa expresso na CDA não pode ser utilizado como parâmetro para fins de eventual arbitramento dos honorários advocatícios, o que justifica a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, por corolário, a apreciação equitativa nos termos previstos no § 8º do art. 85 do CPC/2015”.

Acrescenta, ainda, que “No juízo de equidade, o julgador deve levar em consideração o caso concreto em face das circunstâncias previstas nos incisos I, II, III e IV do § 2º do art. 85 do CPC/2015, podendo arbitrar valor fixo”.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, “(...), para que seja reformada a decisão proferida em primeira instância, aplicando o art. 85, § 8º, NCPC na fixação dos honorários, em obervância à jurisprudência do STJ”.

A parte apelada, em contrarrazões, postula o desprovimento do recurso (ID. 208525672).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte agravante ajuizou, em
12.01.2021
, a presente lide executória em desfavor de

AMERICEL S/A, RODRIGO MARQUES DE OLIVEIRA e ANTONIO OSCAR DE CARVALHO PETERSEN FILHO, visando ao recebimento de créditos tributários, decorrentes da falta de recolhimento do ICMS Garantido e ICMS Diferencial de Alíquota, inscritos na CDA n.º 202133, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 20.451.958,23 (vinte milhões e quatrocentos e cinquenta e um mil e novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos).

A parte executada, em 29.08.2022, apresentou exceção de pré-executividade (ID. 93790261 – proc. 1000691-56.2021.8.11.0041), na qual pugnou pela retificação da CDA, para exclusão do débito da competência de dezembro de 2006, relativo ao Termo de Intimação n.º 117950001300002200830.

Instada a se manifestar, a Fazenda Pública Estadual, na petição de ID. 120335361 – proc. 1000691-56.2021.8.11.0041, retificou a CDA, para excluir os lançamentos realizados com base no ICMS Garantido e retirar os sócios.

Sobreveio, então, a decisão, proferida em
11.09.2023
(ID. 128621775 – proc. 1000691-56.2021.8.11.0041), que reconheceu a ilegitimidade dos sócios e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 3º, I), cujo valor apurado deverá ser reduzido pela metade, conforme consta nos embargos de declaração (ID. 142558789 – proc. 1000691-56.2021.8.11.0041).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3.º, do CPC, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação,
do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

(...)"(grifos nossos)

Insta mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.º 1.076
dos recursos repetitivos, decidiu pacificar a discussão sobre a questão da fixação de verba honorária por apreciação equitativa, com base nas disposições do artigo 85, do CPC, confira-se:

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

A propósito, mister se faz registrar que, quando o dispositivo legal acima transcrito consigna “proveito econômico inestimável”, claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer, por exemplo, nas demandas ambientais ou nas ações de família), não sendo o caso dos autos.

In casu,
para o arbitramento dos honorários sucumbenciais,
devem ser observados os percentuais estabelecidos nos supramencionados §§ 3º, 5º e 6º, do art. 85, do CPC
, inclusive nos casos de improcedência dos pedidos iniciais ou de sentença proferida sem resolução de mérito.

Diante disso, à luz do referido artigo e do entendimento do STJ, consoante Tema n.º 1.076, no caso em comento não é possível a fixação dos honorários por apreciação equitativa, uma vez que a causa não possui valor irrisório ou inestimável.

Assim, ao contrário do que afirma o Estado recorrente, não se deve confundir “valor inestimável” com “valor elevado”.

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA – APELO DA EMPRESA – AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO ANULATÓRIA SÃO DISTINTAS – APELO DESPROVIDO – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – TRÍPLICE IDENTIDADE – MESMA CAUSA DE PEDIR – APELO DO ENTE ESTADUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REPAROS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO – RECURSO DO ENTE ESTADUAL PROVIDO.

1. Para configurar litispendência é necessária a tríplice identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir, neste sentindo já decidiu reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça.

2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

3. Sentença reformada.

(N.U 0500737-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022) ”. (grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA Nº 1076) — OBSERVÂNCIA.

REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

Não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, por cuidar-se de rol taxativo
(numerus clausus),
consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1850512/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1076).

O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

Recurso não provido.

(N.U 1012709-85.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023) ”. (grifos nossos)

Ademais, em que pese o Superior Tribunal de Justiça ter se pronunciado no sentido de aplicar o §8.º, do artigo 85, do CPC, por analogia, aos casos em que a causa possui elevado valor e a utilização dos percentuais previstos no §3.º, do mesmo artigo, demonstrasse ser desproporcional, a 4ª Turma desse Tribunal, por decisão unanime, no julgamento do REsp n.º 1711273/DF, resolveu majorar os honorários sucumbenciais anteriormente fixados por equidade, à importância de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Nesse julgado, o entendimento da Corte Superior foi de que, ainda que a ação tenha sido extinta sem julgamento de mérito, os honorários não podem ser fixados por equidade, de modo que devem ser observados os percentuais estabelecidos nos parágrafos 2.º e 3.º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Confira-se a ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA.

1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3º e 8º do art. 85 do CPC/2015,
na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2º do referido dispositivo legal
. Precedentes da Terceira e Quarta Turmas e da Segunda Seção do STJ.

2. Segundo dispõe o § 6º do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito".

3. No caso concreto, à míngua de provimento condenatório e de se fazer possível aferir o proveito econômico obtido pela parte vencedora, a verba honorária foi arbitrada em percentual incidente sobre o valor da causa, estipulado pela própria agravante, no percentual mínimo previsto na lei processual.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ- AgInt no REsp 1711273/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 12/06/2020)”. (grifos nossos)

Portanto, concluo que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, como pretende a parte agravante implica em violação aos §§ 2.º e 3.º, do artigo 85, do CPC, além de contrariar os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça.

A despeito da improcedência do pleito de fixação pela apreciação equitativa, verifica-se que a condenação posta no Juízo monocrático deve sofrer adequação, porque inobservado pelo julgador monocrático as faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para definição dos honorários.

Com essas considerações, no presente caso, os honorários devem ser fixados de acordo com o escalonamento previsto no §5.º, do artigo 85, do CPC, no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
até o limite de 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento)
sobre o que exceder
até o
quantum
de 2.000 (dois mil) salários mínimos
e, por fim, no importe de
5% (cinco por cento) sobre o remanescente
, com as devidas atualizações monetárias.

Ressalta-se que os valores deverão ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, de acordo com o decidido em sede de embargos de declaração.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso sob exame, e de ofício determino que seja observado o escalonamento percentual no cálculo dos honorários advocatícios fixados (art. 85, §5.º, do CPC), reduzidos pela metade.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Aduz a parte agravante, em síntese, que a supratranscrita decisão merece ser reformada, ao argumento que, a condenação ao pagamento da verba honorária, arbitrada em sentença, é excessiva, pois deveria ser fixada por apreciação equitativa, bem como
“a despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta a relação do direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, na hipótese de recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados. Sobre a base apurada, devem incidir os percentuais das gradações do § 3º do art. 85 do CPC/2015”
.

Ao final, pugna pela retratação da decisão monocrática agravada, e
, “
Caso não exerça o juízo de retratação, REQUER seja o recurso recebido e julgado em Colegiado, para fins de reformar a decisão, para que sejam os honorários advocatícios adequados à jurisprudência do STJ, a fim de que seja aplicado o art. 85, § 8º, do NCPC”.

Contrarrazões apresentadas, por via das quais a parte agravada manifesta pelo não provimento do recurso (ID. 215706688).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata
-se de “
AGRAVO INTERNO”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora agravante, negou provimento ao mencionado agravo.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

No caso
sub examen
, a parte agravante assegura ser cabível a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa.

Sabe-se que
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema n.º 1.076 dos recursos repetitivos, decidiu pacificar sobre a matéria relativa á fixação da verba honorária por apreciação equitativa, com base nas disposições do artigo 85, do CPC, veja-se:

1) A fixação dos
honorários
por apreciação
equitativa

não é permitida
quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na
lide
–, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação: (a) o
proveito econômico
obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Nesse sentido, colaciono entendimento adotado por este E. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – ação de COBRANÇA DPVAT –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO ARTIGO 85, §2º, DO CPC –
HONORÁRIOS
POR EQUIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, bem como este TJMT, tem entendimento consolidado que os
honorários
somente serão arbitrados por
apreciação

equitativa
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme § 8º do art. 85 do CPC. (N.U 1032398-76.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 11/04/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS
POR EQUIDADE – AFRONTA AO ARTIGO 85, § 3º, II, do CPC - QUESTÃO AFETADA PELA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 1.076 – RECURSO PROVIDO. A fixação dos
honorários
por
apreciação

equitativa
não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Recurso Provido.

(N.U 0004669-05.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023)”

Constata-se, portanto, que, para o arbitramento dos honorários advocatícios, primeiro deve ser observado o percentual constante do artigo 85, do CPC, no montante previsto nos incisos, acima transcritos, de modo que o valor atribuído atendeu os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em modificação
.

Assim, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

(N.U 0002167-40.2011.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.

(N.U 0018680-18.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Outrossim, a alegação da parte agravante que na hipótese de recebimento de honorários advocatícios, o proveito econômico deve ser o valor da dívida dividido pelo número de executados, tem-se que não foi suscitada nas razões de agravo, foram arguidas apenas em agravo interno. Portanto, configura inovação recursal, incompatível com os estreitos limites cognitivos dos embargos declaratórios.

Nesse sentido, é a jurisprudência em casos análogos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO PELA METADE - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO - ACOLHIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Configura inovação recursal a insurgência contra questão não abordada na inicial e que extrapola os limites objetivos da lide. Evidencia-se que ao apresentar argumentos no recurso de apelação que não foram objeto de análise pelo Juízo a quo, incorreu o recorrente em inovação recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Recurso não conhecido. (TJ-MG - AC: 10000221034689001 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 08/09/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2022)”.

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA DO ART. 85 DO CPC. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PELA METADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1. O agravo manejado pela parte autora, sustentando a tese da redução da verba honorária pela metade, com base no art. 90, § 4º do CPC, não merece trânsito, porquanto viola o sistema recursal, diante da perda da faculdade processual da prática do ato próprio no momento oportuno, impossibilitando o contraditório. 2. Descabe o exame pelo órgão colegiado do agravo interposto pela recorrente, pois a matéria articulada não foi objeto do agravo de instrumento, tratando-se de inovação recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO. ( Agravo Nº 70075734533, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 07/02/2018). (TJ-RS - AGV: 70075734533 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 07/02/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/02/2018)”.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024